Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724459-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento (1208) Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A Agravado: Gilberto Jose Alves Costa Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S.A (Id. 38294061) contra a decisão (Id. 37682480) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora agravante. A recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0721213-80.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo de pedido de exibição de documento formulado por GILBERTO JOSE ALVES COSTA JUNIOR contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., partes qualificadas nos autos. Foi determinada a realização de emenda para indicação do pedido de tutela final ou para adequar a inicial ao procedimento do art. 381 do CPC, caso a pretensão do autos se funde no direito autônomo à produção de prova (ID 127817162). Na emenda de ID 128126472, o requerente alegou que exerceu a função de Diretor Geral do Hospital Lago Sul (Hospital Daher), no qual participou da liberação/autorização de pagamentos via internet banking do Banco Santander. Esclareceu que as liberações de pagamento somente poderiam ocorrer a partir de computadores devidamente cadastrados junto à instituição financeira. Disse que rescindiu seu contrato com o hospital no dia 01/04/2013, mas houve a liberação de pagamento no valor de R$ 15.049,78, com a utilização não autorizada do seu token e senha, no dia 04/04/2013. Teceu considerações acerca do pedido de produção antecipada de prova. Requereu, assim, a determinação de: a) exibição de relatório de todos os pagamentos realizados via internet banking, a partir da conta corrente do Hospital Lago Sul S/A, com a utilização do login e da senha do requerente no período compreendido entre 02/04/2013 a 30/04/2013; b) expedição de ofício ao Banco Santander S/A requisitando relatório com os números dos IPs e apelidos/nomes das máquinas que realizaram as liberações de pagamentos entre os dias 02/04/2013 e 30/04/2013; c) a exibição de relatório de "Consulta Histórica de Autorização" de pagamentos diários entre os dias 02/04/2013 e 30/04/2013 em nome do requerente. É a síntese. Fundamento e decido. A produção antecipada de prova é admitida pelo ordenamento brasileiro no caso em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação, conforme se depreende do art. 381, III, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o requerente pretende a exibição de documentos para avaliar a utilização indevida de seu token e senha em transação bancária e sopesar a necessidade de ajuizamento de demanda judicial relacionada à referida questão. Mister, portanto, o acolhimento do pedido formulado pelo requerente. Assim sendo, DETERMINO: a) a exibição de relatório de todos os pagamentos realizados via internet banking, a partir da conta corrente do Hospital Lago Sul S/A, com a utilização do login e da senha do requerente no período compreendido entre 02/04/2013 a 30/04/2013; b) a expedição de ofício ao Banco Santander S/A requisitando relatório com os números dos IPs e apelidos/nomes das máquinas que realizaram as liberações de pagamentos entre os dias 02/04/2013 e 30/04/2013; c) a exibição de relatório de "Consulta Histórica de Autorização" de pagamentos diários entre os dias 02/04/2013 e 30/04/2013 em nome do requerente. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, via sistema, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37596044), em síntese, que a aplicação de multa cominatória somente pode ser efetuada após o esgotamento das possibilidades de exibição dos documentos requeridos pela parte adversa. Afirma que a consequência gerada pela não exibição é a presunção de veracidade dos fatos alegados. Também aduz que o valor da multa, caso seja mantida, deve ser reduzido em respeito ao princípio da razoabilidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e afastada a multa cominatória em questão ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aludida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 37596046). O agravo de instrumento não foi admitido (Id. 37682480) ao argumento de que a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da decisão agravada. Assim, restou reconhecida a ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal). A sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A interpôs agravo interno contra a referida decisão. Em suas razões recursais (Id. 25151457) a agravante sustenta que a referida decisão de inadmissão recursal se limitou a discutir a eficácia da multa, mas a matéria submetida à análise recursal consistiu, em verdade, no tema relativo à admissibilidade da fixação de multa, considerando o atual procedimento de exibição incidental, bem assim por não terem sido utilizados outros métodos coercitivos para a apresentação dos aludidos documentos. Na origem, o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília proferiu sentença, ocasião em que julgou o pedido procedente para determinar que “o réu forneça, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos arrolados na inicial, consistentes nos relatórios com os números dos IPs e APELIDOS/NOMES das máquinas que realizaram as liberações de pagamentos realizados a partir da conta corrente do Hospital Lago Sul S/A (Hospital Daher), entre os dias 02/04/2013 e ate 30/04/2013, que foram ilegalmente utilizados com o login e a senha do Requerente, sob pena de busca e apreensão” (Id. 135267495). A instituição financeira recorrente interpôs apelação. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 135267495 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão no 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 06/11/2020.)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo de interno manejado contra a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento resta igualmente prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator